Tribunal: TJES
Processo: 0011085-98.2017.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Receptação; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2023-08-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0011085-98.2017.8.08.0030

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MARCIO MAI

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0011085-98.2017.8.08.0030

APELANTE: MARCIO MAI

Advogados do(a) APELANTE: ANDERSON DA SILVA MARQUES - ES30684-A, ANTONIO LUIZ ROCHA PIROLA - ES30663

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.
RECEPTAÇÃO
QUALIFICADA
(ART. 180,
§ 1º
, DO CÓDIGO PENAL)
.
LAVAGEM DE CAPITAIS (LEI 9.613/98). CONSUNÇÃO. CRIME ÚNICO. IMPOSSIBILIDADE.
RECURSO
IM
PROVIDO
.

1. Caracterizada a existência de desígnios autônomos, nada impede que o crime antecedente e a lavagem sejam simultâneos. É plenamente possível a caracterização da chamada “autolavagem”, que não se confunde com o mero exaurimento do crime. As chamadas “fases da lavagem de dinheiro” (colocação, dissimulação e integração), idealizadas pelo GAFI (Grupo de Ação Financeira sobre Lavagem de Dinheiro), possuem natureza meramente didática, não havendo necessidade de perfectibilização de cada uma dessas etapas, para a tipificação do crime. Jurisprudência.

2. Caso em que sequer houve uma conduta única, pois o acusado adquiriu e expôs à venda os bens oriundos do crime (receptação), e, além disso, fraudou suas próprias notas de produtor rural, com o intuito de recolocar as sacas de café no mercado com aparência lícita (lavagem), de modo que não há confusão nas condutas, tampouco é possível falar em mero exaurimento (proveito econômico) ou crime único.

3
.
Recurso
a que se nega provimento
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0011085-98.2017.8.08.0030

APELANTE: MARCIO MAI

Advogados do(a) APELANTE: ANDERSON DA SILVA MARQUES - ES30684-A, ANTONIO LUIZ ROCHA PIROLA - ES30663

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
MÁRCIO MAI

em face da r. Sentença proferida pelo Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal de Linhares (
link
no Id. 4186871, pp. 513-551), integrada pela Decisão de Embargos de Declaração (pp. 575-576), por meio das quais o apelante fora condenado pela prática dos crimes previstos
no art.
180,
§ 1º
, do Código Penal
,
no art. 14, da Lei nº 10.826/03, e no art. 1º, da Lei nº 9.613/98
, todos em concurso material, à pena total de
0
8
(
oito
) anos
de reclusão e 3
0
(trinta) dias-multa
,
em regime inicial
semiaberto
.

Emerge da Denúncia que, no dia 05 de setembro de 2017, por volta das 12h15min, na localidade de “Farias”, zona rural de Linhares, o denunciado Márcio Mai foi preso em flagrante por adquirir e expôr à venda, no exercício de atividade comercial, 300 (trezentas) sacas de café, pela quantia de R$ 110.000,00 (cento e dez mil reais), furtadas de Eric Lorencini, e adquiriu, para fins de comercialização, 221 (duzentas e vinte e uma) sacas de café, avaliadas em aproximadamente R$ 86.190,00 (oitenta e seis mil, cento e noventa reais), furtadas de Adelino Armani, as quais sabia ser produto de crime anterior.

Consta que o acusado, ao utilizar-se de sua nota de produtor rural para comercialização das sacas de café furtadas, ocultou/dissimulou a natureza dos bens, convertendo-os em ativos lícitos, a fim de vendê-los para a Empresa “Giucafé”.

Deflui-se, ainda, que o acusado portava, dentro de seu veículo FIAT/STRADA, um revólver Rossi, calibre .38, municiado com 06 (seis) projéteis.

Narra-se, também, que a denunciada Patricia Correia havia alterado documento público verdadeiro, consistente em uma cédula de identidade (RG), colando por cima uma fotografia sua, no documento de “Jamille de Oliveira Ney”.

Devidamente processado, o réu MÁRCIO foi condenado pela prática do crime de receptação qualificada no exercício de atividade comercial (vítima Eric Lorenci), sendo absolvido do delito quanto a Adelino Armani. Também foi condenado pela prática dos crimes de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido e de lavagem de capitais.

A ré Patricia foi condenada pela prática do crime de falsidade material. Apenas o réu Márcio interpôs recurso.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

No caso vertente, questiona-se exclusivamente o concurso material entre os crimes de receptação qualificada e lavagem de capitais, postulando-se a absorção do crime de receptação pela lavagem. No entanto, o
pleito não merece prosperar.

Como cediço, o crime de lavagem de capitais, previsto na Lei nº 9.613/98, classifica-se como crime acessório (“parasitário”), que pressupõe a ocorrência de crime antecedente, caracterizando-se como um ato ou uma sequência de atos praticados para encobrir a natureza, localização ou propriedade de bens, direitos ou valores de origem delituosa, com o objetivo de reintroduzi-los à economia formal com aparência lícita.

Em suma, lavagem de dinheiro é qualquer expediente utilizado para dar aparência lícita a proveitos ilícitos tornando-os inalcançáveis pelo Estado, de modo que meros atos de exaurimento do delito antecedente não configuram,
prima facie
, lavagem de capitais, em razão da inexistência de desígnios autônomos, contudo não se exige uma requintada engenharia financeira, pois mesmo hipóteses simples caracterizam o crime de lavagem.

Nessa perspectiva, a defesa alega que somente foi praticada uma conduta, não podendo haver condenação por crimes múltiplos, porém, caracterizada a existência de desígnios autônomos, nada impede que o crime antecedente e a lavagem sejam simultâneos, consoante já manifestado pelo c. Supremo Tribunal Federal:

“
Assim, eventual coincidência temporal entre o recebimento indireto de vantagem indevida, no campo da corrupção passiva, e a implementação de atos autônomos de ocultação, dissimulação ou integração na lavagem, não autoriza o reconhecimento de crime único se atingida a tipicidade objetiva e subjetiva própria do delito de lavagem”
. STF. 2ª Turma. HC 165036, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 09/04/2019.

No caso vertente,
sequer houve uma conduta única,
pois o acusado
adquiriu
e
expôs à venda
os bens oriundos do crime (receptação), e, além disso,
fraudou
suas próprias notas de produtor rural, com o intuito de recolocar as sacas de café no mercado com aparência lícita (lavagem), de modo que não há confusão nas condutas, tampouco é possível falar em mero exaurimento (proveito econômico) ou crime único.

Importa ressaltar que é plenamente possível a caracterização da chamada “autolavagem”, que
não se confunde com o mero exaurimento do crime
(STF, HC 92279, Relator(a): Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, julgado em 24/06/2008; STJ. Corte Especial. APn 989-DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 16/02/2022).

Com efeito, o próprio apelante admitiu que
“emite nota através de seu bloco de produtor e por isso não há suspeita”
(pp. 41-43), o que evidencia o dolo autônomo de ocultar a origem ilícita dos bens, por meio desse ato próprio.

Por oportuno, cumpre mencionar que as chamadas “fases da lavagem de dinheiro” (colocação, dissimulação e integração), idealizadas pelo GAFI (Grupo de Ação Financeira sobre Lavagem de Dinheiro), possuem natureza meramente didática, não havendo necessidade de perfectibilização de cada uma dessas etapas, para a tipificação do crime (STF, RHC 80816, Relator(a): Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, Primeira Turma, julgado em 18/06/2001).

Dessa forma, havendo múltiplas condutas resultando em vários delitos, a hipótese é de aplicação da regra do concurso material (art. 69, do Código Penal), conforme conclusão do Juízo
a quo
, que não comporta reparos.

Arrimado nas considerações ora tecidas, na linha do Parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO ao recurso
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)